Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713598-87.2023.8.07.0006 RECORRENTE: WALDSON FERREIRA DE MOURA RECORRIDO: ATIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. SIMULAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em embargos à execução, este instruído com cheques, a alegação do devedor de prática de agiotagem por empresa de factoring deve ser comprovada pelo próprio devedor, não bastando, para desconstituir a dívida, a simples alegação de cobrança extorsiva de juros. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373, inciso II, do CPC, e 422 do Código Civil, bem como o Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), ao lhe impor o ônus de comprovar práticas abusivas (agiotagem) pela recorrida, ignorando sua condição de hipossuficiência e afastando indevidamente a inversão do ônus da prova. Aduz que a ausência de recibos e a desproporção nos valores cobrados constituem elementos suficientes para justificar a inversão do ônus probatório, considerando as peculiaridades da prática de agiotagem, que ocorre em contextos informais e à margem de formalidades documentais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do CPC e 422 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que: “(...) Comprovada a dívida por meio dos cheques apresentados, somente se poderia constatar a prática de agiotagem se ficasse demonstrada a cobrança de juros abusivos, conforme disposto no art. 1o do Decreto no 22.626, de 07/04/1933, o que não ocorreu no presente caso, daí a rejeição dos embargos.” (ID 64013402). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao alegado malferimento ao Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que também atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030